Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701655-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA, JOSE LIRIO PONTE AGUIAR D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE (ID 71438144) contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 68290125) que negou seguimento à apelação interposta pela ora agravante, em virtude da deserção. Irresignada, alega agravante que a decisão é nula, porque o processo estaria suspenso, por força da instauração, em 08.10.2024, de incidente em que arguida a suspeição deste Relator, sob o no 0742895-26.2024.8.07.0000, devendo-se aguardar até que este seja definitivamente julgado. Requer, por isso, a cassação da decisão e a restituição do processo ao estado em que se encontrava ao tempo em que alegada, incidentalmente, a suspeição deste julgador. Intimadas as partes, o DISTRITO FEDERAL apresentou as contrarrazões de ID 71968410, LUIZ RONAN SILVA no ID 72014443 e a TERRACAP, por sua vez, no ID 72447507. A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 73122126, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, ressalta-se que o artigo 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, realmente o recurso interposto não deve ultrapassar a baliza da admissibilidade. Pois bem. Observa-se que a decisão impugnada deixou de conhecer o recurso de apelação, porque a recorrente deixou de recolher o preparo recursal, muito embora tenha sido regularmente intimada, mas não atendido à determinação de ID 67686699, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No entanto, importa considerar, no caso: a impugnação recursal nada discute sobre a fluência em branco do prazo judicial anteriormente concedido para a regularização processual. Ou seja, não impugna o fundamento da decisão recorrida, a saber, a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é o preparo. Em outras palavras, nada disse sobre a deserção reconhecida, que é o alicerce do decisum. Diferentemente, atém-se à suposta nulidade por prosseguimento do feito, a despeito da suspensão decorrente instauração de incidente processual. E isso sequer se confirma. Aliás, da simples alegação de suspeição não decorre automaticamente o sobrestamento do feito. De acordo com o disposto no artigo 146, §2o, do CPC, se o incidente for recebido é que o Relator declarará os seus efeitos, isso é, com ou sem efeito suspensivo do processo até o julgamento do incidente. No caso, estes autos não foram suspensos. Explico: o incidente de suspeição de no 0742895-26.2024.8.07.0000 não chegou sequer a ser admitido, conforme decisão do e. Desembargador Robson de Freitas no ID 64960790 dos respectivos autos do incidente, confirmada, posteriormente, pelo e. Conselho Especial do TJDFT, por meio do v. acórdão de no 1964643. Na sequência, o Recurso Especial interposto naqueles autos também foi inadmitido (ID 72486257 dos autos do incidente). Como é cediço, em respeito ao princípio da dialeticidade, a fundamentação recursal deve estar atrelada ao fundamento da decisão recorrida. Assim, dada a disparidade apontada, o recurso não pode ser admitido, porque desatendida a regularidade formal que lhe é própria. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator